Tribunal: TJMT
Processo: 0004252-54.2007.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004252-54.2007.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), WANDINELMA SANTOS - CPF: 494.443.369-72 (EMBARGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), NILSON WALDOW - CPF: 369.201.699-91 (EMBARGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO SOBRE ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS - VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria probante de forma a atender o anseio da parte sucumbente. Ao contrário, somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não se verificando tais vícios, a rejeição se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público Estadual
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados
Wandinelma Santos
e
Nilson Waldow
, para reformar a sentença que tinha julgado procedente ação de improbidade administrativa contra eles proposta, e, em contrapartida, deu por prejudicado o apelo interposto pelo embargante.

O embargante alega vício de omissão no acordão, sustentando que o Colegiado deixou de apreciar o conjunto probatório em sua inteireza, sustentando que há nos autos provas das irregularidades materializadoras dos atos de improbidade administrativa imputados contra os embargados.

Assim, requereu o acolhimento e provimento dos embargos, para sanando o vício apontado, dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público.

A embargada Wandinelma Santos peticionou (Id n. 99833464), alegando ilegitimidade
ad causam
ou postulatória do Promotor que subscreve a peça.

Em contrarrazões (Id n. 99878956) o embargado pugna pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público sustenta que o acordão embargado deixou de apreciar a inteireza do conjunto probatório da ação, sustentando que existe nos autos provas suficientes da materialização dos atos de improbidade administrativa imputados aos embargados.

Com efeito, da simples leitura das razões postas nos embargos de declaração, já se constata a inadequada utilização desta via, posto que em verdade, a pretensão do embargante diz respeito à sua irresignação sobre a conclusão do julgado. Esta situação, então, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado.

Afere-se dos autos que tanto o Ministério Público, quanto os embargados apelaram da sentença que os condenou nas penas da Lei de Improbidade Administrativa, por suposta contratação irregular do segundo embargado, como agente de segurança da primeira, na qualidade de Juíza.

Na apreciação das razões do recurso dos embargados, o então Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, se convenceu da inexistência de provas suficientes a embasar um decreto condenatório e, portanto, proveu os recursos, para julgar improcedentes os pedidos do Ministério Público postos na inicial, e, em contrapartida, deu como prejudicado o recurso deste, que objetivava o agravamento das sanções impostas.

Por isso, vem, agora, o Ministério Público e se utiliza da via dos declaratórios, para rediscutir os elementos probantes da ação, de forma a defender que houve a prática de irregularidade e improbidade na conduta dos embargados.

Não há, pois, qualquer justificativa de direito ou de fato para autorizar o manejo dos embargos declaratórios, diante da inexistência de qualquer omissão, nos termos do cabimento deste instrumento processual.

No ponto do convencimento posto no voto condutor do acordão embargado, cabe ressaltar o que disse o douto Relator:

“ [...]
Superadas todas as preliminares, tenho que, lado outro, melhor sorte assiste aos Recorrentes no que tange à matéria meritória.

Com efeito, em seu depoimento em juízo, Douglas Alberto de Brito, assessor direto da Dra. Waldinelma, afirmou que Nilson era o agente de segurança da magistrada, que sempre a acompanhava até o fórum. Informou, ainda, que quando não permanecia no fórum, ficava a disposição dela e realizando serviços na rua, inclusive conduzindo a juíza e suas filhas nas viagens à Cuiabá.

Luiz Agostinho Dantas, Diretor do Centro de Detenção Provisória de Tangara (na qual Wandinelma exercia a função de Corregedora), afirmou em juízo que a magistrada comparecia ao presídio, no mínimo, duas vezes por semana, estando algumas vezes acompanhadas de Nilson.

Luciana Tognon, Gestora da Vara por ela então jurisdicionada, declarou ter sido apresentado a Nilson Waldow pela Dra. Wandinelma Santos, mas que com ele não tinha contato, visto que o pessoal da assessoria dos magistrados ingressa no fórum pelo portão dos fundos, situado na garagem, que dá acesso direto aos gabinetes.

Por sua vez, em suas declarações, Analice Ressolhem Santos, que exercia o controle e acompanhamento de assuntos vinculados ao departamento de recursos humanos da Capital, informou ter encontrado por vezes Nilson nas dependências do fórum e de não ter conhecimento de que seria um funcionário fantasma. Confirmou que os assessores dos magistrados geralmente entram pelo portão dos fundos e que, segundo comentários, Nilson fazia muito serviço de rua para a juíza, acrescentando que não era cobrado registro de ponto para o cargo de agente de segurança.

Como se vê, a partir do depoimento em juízo das pessoas do meio jurídico e convívio diária com a Magistrada, não se verifica a alegada não prestação de serviços por parte de Nilson defendida pelo Parquet em sua exordial.
Aliás, se anotar que, conquanto seja cediço, nos termos da Lei n. 6.614/94 (que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso), que
as atividades desenvolvidas pelo agente de segurança pressupõem o acompanhamento do Magistrado, não se exige, para tanto, que o Juiz se faça presente no ambiente de trabalho sempre com o segurança a tiracolo.

A par dos depoimentos acima indicados, o que deve ser sopesado no caso em tela, como esclarecido pela Apelante Wandinelma, é o fato de que, considerando a proteção garantida pela Polícia Militar nas dependências do Fórum da Comarca, a contratação de Nilson como agente de segurança foi motivada, justamente, pela sua disponibilidade em acompanhar a Recorrente – juíza de direito atuante na área criminal, inclusive com atuação junto ao Presídio da Comarca – nas oportunidades em que ela se sentia mais vulnerável, isto é, nos momentos em que estava fora do local de trabalho, durante os deslocamentos rotineiros de carro e durante as viagens à Cuiabá, realizadas aos finais de semana..
[...]” (destaquei)

Verifica-se, pois, que foi abordado no voto o suficiente para fundamentar o convencimento do Relator, que foi acompanhado pelo Colegiado.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, e foi o que ocorreu no acordão embargado.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022